Tribunal: TJMT
Processo: 1007668-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007668-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARINES DE CARLI PEREIRA - CPF: 444.768.501-97 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO MEIRELES - CPF: 495.538.441-20 (EMBARGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANCHES - CPF: 473.988.921-87 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela locadora contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação de cobrança por reparos em imóvel locado. A embargante alega omissão quanto à vedação ao julgamento surpresa e contradição entre o reconhecimento da insuficiência probatória e a manutenção do indeferimento da prova testemunhal, pretendendo, ainda, a juntada de registros fotográficos nesta sede recursal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a insuficiência probatória e, simultaneamente, manter o indeferimento da prova testemunhal; (ii) saber se houve omissão quanto à vedação ao julgamento surpresa; e (iii) saber se é admissível, em sede de embargos de declaração, a juntada de registros fotográficos preexistentes que não foram apresentados oportunamente.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no julgado que reconhece a insuficiência probatória documental e mantém o indeferimento da prova testemunhal. A especificidade da reparação de danos em imóvel locado reclama suporte probatório de natureza objetiva e contemporânea o cotejo analítico entre os laudos de entrada e saída, cuja higidez não pode ser restaurada por depoimentos testemunhais colhidos sob o manto da memória pretérita, desprovidos da precisão técnica exigida para distinguir o desgaste natural do dano indenizável.

4. Não se verifica omissão quanto ao julgamento surpresa. A distribuição do ônus da prova e a exigência de prova documental objetiva em ações de reparação locatícia constituem matéria pacífica, debatida desde a contestação. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

5. É inadmissível a juntada de registros fotográficos preexistentes em sede de embargos de declaração. A justificativa apresentada de que a imobiliária apenas localizou as imagens neste momento não configura força maior ou justa causa apta a afastar a preclusão consumativa. Admitir tais documentos após o julgamento do recurso violaria o princípio da paridade de armas, a segurança jurídica e a vedação à inovação recursal.

6. O prequestionamento da matéria infraconstitucional e constitucional foi expressamente consignado no acórdão embargado, sendo desnecessária, para tal fim, a citação numérica dos dispositivos legais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição no acórdão que reconhece a insuficiência probatória e mantém o indeferimento da prova testemunhal, quando a deficiência reside na ausência de prova documental objetiva e específica, insuscetível de substituição por depoimentos. 2. É inadmissível, em sede de embargos de declaração, a juntada de documentos preexistentes que não foram apresentados oportunamente, por configurar inovação recursal vedada e preclusão consumativa, sendo insuficiente, para afastar tal óbice, a alegação de dificuldade administrativa na localização dos arquivos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARINES DE CARLI PEREIRA
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1007668-59.2024.8.11.0041, em que figura como apelante a ora embargante e como apelados
MARCOS ROBERTO MEIRELES
e
MARIA APARECIDA SANCHES
.

O acórdão embargado desproveu o recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança de reparos em imóvel locado. A decisão colegiada fundamentou que o locador não se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar laudos de vistoria genéricos e desprovidos de registros fotográficos, inviabilizando a distinção entre danos indenizáveis e o desgaste natural do uso. Outrossim, afastou a preliminar de cerceamento de defesa, ao considerar inócua a prova testemunhal para suprir a deficiência da prova documental objetiva.

O acórdão restou assim ementado:

“Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Contrato De Locação. Reparação De Danos Ao Imóvel. Laudos De Vistoria Genéricos E Desprovidos De Registro Fotográfico. Ausência De Cotejo Objetivo Entre O Estado Inicial E Final Do Bem. Ônus Da Prova Não Satisfeito Pelo Locador. Desgaste Natural. Recurso Desprovido

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela locadora contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança destinada ao ressarcimento por supostos danos (lascas em portas) verificados em imóvel residencial após o término da relação locatícia, sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a duas questões fundamentais: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (ii) se o acervo probatório, notadamente os laudos de vistoria desprovidos de registro fotográfico, é suficiente para comprovar que as avarias apontadas nas portas do imóvel excedem a deterioração decorrente do uso normal, a fim de imputar aos locatários o dever de reparação.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova testemunhal pleiteada se revela inócua para suprir a deficiência fundamental da prova documental. A aferição da natureza do dano em bem locado exige um padrão de comparação objetivo, que a prova oral, por sua natureza subjetiva e retrospectiva, não pode substituir, legitimando-se o julgamento antecipado da lide com base no princípio do livre convencimento motivado e da utilidade da prova.

4. O dever de restituir o imóvel no estado em que foi recebido, imposto ao locatário pelo artigo 23, III, da Lei no 8.245/1991, é excepcionado pelas deteriorações decorrentes do uso normal. Compete ao locador, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que as avarias reclamadas extrapolam o desgaste natural inerente ao tempo e ao uso regular do bem.

5. A ausência de registros fotográficos nos laudos de vistoria, tanto no de entrada quanto no de saída, aliada à descrição genérica dos danos (“lascas”), subtrai do julgador o parâmetro fático indispensável para o cotejo objetivo entre o estado inicial e final do imóvel. Tal lacuna probatória inviabiliza a distinção segura entre o dano indenizável e o mero desgaste natural, atraindo para o locador as consequências de não ter se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório.

6. A assinatura do locatário ou de seu representante no laudo de vistoria final, bem como a ciência acerca da cobrança, não configuram confissão de responsabilidade, mas apenas atestam a realização do ato e a ciência da pretensão. Tais elementos não possuem o condão de suprir a deficiência probatória quanto à demonstração de que o dano verificado decorreu de uso anormal do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"[1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia sobre danos em imóvel locado depende de prova documental objetiva, notadamente o cotejo entre vistorias, que não pode ser suprido por depoimentos. 2. A ausência de laudo de vistoria inicial detalhado e com registro fotográfico atrai para o locador o ônus probatório de demonstrar que as avarias constatadas ao final do contrato excedem o desgaste natural do uso, sendo insuficientes para tal fim meras descrições genéricas, ainda que o locatário tenha assinado o laudo de vistoria final sem ressalvas.]"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.245/1991, art. 23, III; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1002021-46.2021.8.26.0114; TJMG, Recurso Inominado Cível 5003366-37.2024.8.13.0210; TJMT, Recurso Inominado 1044641-36.2024.8.11.0001.”

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a ocorrência de omissão e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao julgar o pedido improcedente por falta de prova enquanto mantinha o indeferimento da prova testemunhal que visava suprir tal lacuna. Aduz omissão quanto à tese de julgamento surpresa e quanto à finalidade complementar da prova oral. Por fim, requer a juntada de registros fotográficos neste momento, invocando o princípio da verdade real e o artigo 435 do Código de Processo Civil, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, os embargados sustentam que o recurso possui nítido caráter protelatório e busca a rediscussão do mérito. Argumentam que a juntada de fotos é extemporânea por se tratar de documentos preexistentes e pedem a aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão e contradição no acórdão que desproveu seu recurso de apelação, reiterando a tese de cerceamento de defesa e pretendendo a juntada de novas provas em sede recursal.

A embargante sustenta que o julgamento foi omisso quanto ao dever de vedação ao julgamento surpresa e contraditório ao manter a improcedência por falta de provas após indeferir a dilação probatória. Pretende, com efeitos infringentes, a anulação do julgado ou a admissão de fotos apresentadas com os aclaratórios.

Já a parte embargada defende que as questões foram integralmente apreciadas e que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa, pleiteando a aplicação de multa por protelação.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A natureza deste recurso é integrativa, não se prestando ao rejulgamento da matéria ou à adequação do julgado ao entendimento da parte recorrente.

Entendo que a argumentação da embargante não se sustenta, porquanto o acórdão enfrentou de maneira exaustiva e clara a preliminar de cerceamento de defesa.

A decisão colegiada fundamentou que o juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso específico da reparação de danos em imóvel locado, o acórdão explicou que a prova testemunhal é inócua para suprir a deficiência da prova documental inicial. Isso ocorre porque a distinção entre "desgaste natural" e "dano indenizável" exige um parâmetro de comparação objetivo e contemporâneo aos fatos (fotos e laudos detalhados), o qual depoimentos colhidos anos após o início da locação não possuem aptidão para reconstituir com a precisão necessária.

Nesse contexto, não há contradição no fato de o tribunal reconhecer a insuficiência probatória e, ao mesmo tempo, manter o indeferimento da prova oral. A improcedência não decorreu de uma "falta de prova" genérica que pudesse ser suprida por testemunhas, mas da ausência de prova documental específica e indispensável (o cotejo objetivo entre o estado de entrada e saída).

Friso, neste ponto, que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Da mesma forma, não se verifica a ocorrência de julgamento surpresa. A aplicação das regras de distribuição do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) e a exigência de prova documental em ações de reparação locatícia constituem matéria pacífica e foram objeto de amplo debate desde a contestação. O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No que tange ao pedido de juntada de registros fotográficos neste momento processual, entendo que a pretensão esbarra na preclusão consumativa e na vedação à inovação recursal.

O artigo 435 do Código de Processo Civil permite a juntada de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Contudo, para documentos preexistentes, a parte deve demonstrar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

A justificativa apresentada pela embargante de que a imobiliária possui muitos clientes e apenas localizou as imagens agora não caracteriza força maior ou justa causa. Trata-se de desídia administrativa da própria parte que não pode ser premiada com a reabertura da instrução após o julgamento do recurso. Admitir tais documentos agora violaria o princípio da paridade de armas e a segurança jurídica.

Sob essa ótica, é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses ou provas que não foram anteriormente suscitadas ou apresentadas, por configurar inovação recursal. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191).

Portanto, as imagens agora acostadas não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento, mantendo-se a conclusão pela improcedência por deficiência do suporte probatório originário.

Relativamente ao pedido de prequestionamento, observo que o acórdão embargado já consignou expressamente que se considera prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional aventada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

Embora a parte embargada tenha requerido a aplicação de multa, deixo de aplicá-la neste momento por entender que o exercício do direito de recorrer ainda se mantém nos limites da ampla defesa. Contudo, advirto a parte embargante de que a reiteração de teses já decididas ou a oposição de novos embargos com nítido intuito de rediscussão poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Fica a embargante igualmente advertida de que, em caso de interposição de agravo interno contra a presente decisão (se proferida monocraticamente) ou manutenção de conduta manifestamente infundada, poderá incidir a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MARINES DE CARLI PEREIRA
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026